Tribunal: TJDFT
Processo: 0725228-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0725228-66.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SABRINA SOUSA MELO, FABIANO SILVA LEITE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fabiano Silva Leite, em favor de Sabrina Sousa Melo, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, em caráter humanitário, nos autos n.o 0406025-83.2019.8.07.0015 (ID 18017540 e ID 18017545, p. 417). Consta dos autos que a paciente cumpre pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses, fixada em regime fechado, em razão de condenação definitiva pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas. A paciente foi progredida ao regime semiaberto em 08/03/2020, com a concessão de trabalho externo, via Funap, e saídas temporárias. A data prevista para a progressão ao regime aberto é 15/06/2021. O impetrante se insurge contra a decisão que, ao apreciar os embargos de declaração, manteve o indeferimento do pedido de prisão domiciliar da paciente, com monitoração eletrônica, formulado por ser mãe de criança que necessita de seus cuidados, ser portadora de moléstia renal e estar em cumprimento de pena em regime mais rigoroso, pois foi progredida ao regime semiaberto com autorização para trabalho externo e saídas temporárias, no entanto, permanece em regime fechado. Alega que a decisão impugnada é teratológica e flagrantemente ilegal, pois “no caso de mãe de infante, cujo objetivo da lei é justamente a proteção da primeira infância, é desnecessária a comprovação que a mãe é a única pessoa capaz de cuidar do filho, visto que a necessidade é presumida”. O impetrante compara a situação da paciente com decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em autos referente à pessoa de Fabrício Queiroz e sua esposa, para justificar a presumida necessidade de cuidados do filho e da precária situação financeira da genitora da paciente. O impetrante sustenta que a paciente faz jus à prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, enquanto durar a situação de pandemia, em razão de que: a) encontra-se em regime mais rigoroso que o semiaberto, diante da suspensão dos benefícios externos e das visitas em decorrência da pandemia de COVID-19; b) possui filho menor, atualmente com 06 (seis) anos de idade, que vem demandando muito mais cuidados nesse cenário atual em razão do fechamento de escolas; c) a genitora da paciente enfrenta sérios problemas de saúde e não tem mais condições de ficar com o seu filho menor, o qual vem desenvolvendo problemas psicológicos pela ausência da mãe e do pai, que também está preso, devendo-se primar pela proteção à primeira infância; d) as condições de insalubridade e falta de higiene adequada do presídio podem agravar a saúde da paciente, que é portadora de doença renal de grau severo. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para conceder a prisão domiciliar à paciente. É o relatório. Primeiramente, vale salientar que, não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há, na espécie, óbice à análise da questão suscitada em sede de habeas corpus, diante das peculiaridades do caso concreto, tratando-se de situação excepcional a justificar o cabimento do writ. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Impugna-se, nesta impetração, decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de colocação da paciente em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, formulado com base na circunstância de ser mãe de criança com 06 (seis) anos de idade e em razão da suspensão e prorrogação até 20/08/2020 dos benefícios externos dos apenados que cumprem pena em regime semiaberto, como medida de prevenção e combate da COVID-19, bem como pela alegação de ser portadora de doença renal grave (ID 18017540). No entanto, não se verifica, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada. Conforme ponderou a autoridade impetrada, “do ponto de vista técnico, assim entendido como tal a conjugação dos profissionais da segurança e da saúde, não há, ao menos até o dia de hoje, 11/05/2020, recomendação para a soltura coletiva e indiscriminada de presos(as), como forma de supostamente prevenir o contágio e a propagação do vírus SARS-Cov-2 no âmbito do sistema penitenciário local, não sendo demais lembrar que, enquanto encarcerados(as), todos eles têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública” (ID 18017545, p. 420). Ressaltou que “o mesmo não ocorreria se, caso os presos viessem a ser soltos(as), pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento”. Ademais, vale ressaltar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal, em especial da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção e a contenção da transmissão do vírus no sistema carcerário, de modo que não se vislumbra risco imediato à saúde da paciente. De fato, dentre as medidas adotadas, têm-se suspensão temporária da visitação a presos, antecipação da progressão ao regime aberto para os(as) presos(as) que vierem a atingir o requisito objetivo exigido para a progressão nos próximos 120 (cento e vinte) dias, isolamento dos presos idosos e que se enquadram no grupo de risco, imposição de quarentena para novos presos e para aqueles que retornaram de saídas, suspensão temporária do trabalho externo, de saídas temporárias, de saídas quinzenais, isolamento em ala própria dos custodiados contaminados e separada dos demais, incremento na higienização das áreas coletivas etc., conforme consta da decisão impugnada. Veja-se, portanto, que o Juízo a quo adotou diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local. E há que se considerar, ainda, que prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. Com efeito, conforme decidido pelo Ministro Nefi Cordeiro no HC no 570.634/DF, em que se buscava a colocação em prisão domiciliar de todas as pessoas presas e inclusas no grupo de risco relacionado à pandemia causada pelo novo coronavírus, “a reavaliação da privação de liberdade daqueles que se encontram em cumprimento da pena ou prisão processual não pode prescindir da necessária individualização de cada caso concreto, sendo indevida a consideração generalizada avessa às particularidades da execução penal que devem ser ponderadas diante de uma saída extemporânea da unidade prisional, assim como das circunstâncias que, concretamente permitem a constrição cautelar da liberdade”. Ao analisar a situação específica da paciente, a autoridade impetrada indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária sob os fundamentos de que “a sentenciada vem sendo devidamente acompanhada pelos médicos do estabelecimento prisional, sendo certo que o último atendimento realizado pela equipe de saúde ocorreu em 05/05/2020. No mov. 96.11, foi juntado relatório médico trazendo informações acerca do atual estado de saúde da interna. Consta no mencionado relatório que a apenada ‘não possui enfermidades consideradas de risco para Covid 19’. Além disso, informa que a ela tem ‘história pessoal de Litíase renal’, Porém, no momento, não há sintomas de tal patologia. Dessa forma, não há nos autos informação atestando que o quadro clínico da apenada demande tratamento ou acompanhamento médico que não possa ser adequadamente prestado pelo serviço de saúde da unidade prisional, ou, caso necessário, em pontuais atendimentos na rede pública de saúde” (ID 18017545, p. 418/419). Ademais, para resguardar a saúde dos internos que se inserem no grupo de risco, há determinação do Juízo a quo de “isolamento dos(as) custodiados(as) integrantes do grupo de risco definido como mais vulneráveis à ação do vírus SARS Cov-2, do restante da população carcerária”. De qualquer forma, veja-se que no relatório médico de ID 18017545, p. 413, apresentado pela Defesa, o médico subscritor relata que desde 2013 a paciente “iniciou cólicas nefréticas de repetição por litíase renal bilateral”, e que em 2014 foi submetida a um “procedimento cirúrgico para colocação de cateter em uretér esquerdo por hidronefrose”, bem como que “necessita de acompanhamento urgente com nefrologista” sem ter indicado que tal situação a inclui no grupo de risco para contaminação do coronavírus. Ressalte-se, a propósito, que o habeas corpus exige prova pré-constituída, inadmitindo dilação probatória. Assim, não resta demonstrado, de plano e de modo inequívoco, que a paciente, de 27 anos de idade, esteja no grupo de risco, até porque consta do relatório médico da unidade prisional que ela “não possui enfermidades consideradas de risco para Covid 19” (ID 18017545, p. 389), além de que cumpre pena por crime grave em regime semiaberto, de modo que, na ponderação dos valores em questão, a concessão da prisão domiciliar, em princípio, não se mostra adequada, por colocar em risco toda a coletividade, em detrimento do indivíduo que, mesmo privado da liberdade, está sendo assistido em sua saúde e contemplado com medida de isolamento dos demais presos e atendimento médico adequado e, inclusive, prioritário em caso de necessidade de atendimento nas unidades de saúde do Distrito Federal. Quanto à alegação de que a paciente foi regredida para o regime fechado, não se observa que corresponde à realidade, porquanto está alocada na PFDF em ala destinada às presas em regime semiaberto. Não há que se falar, portanto, em violação da Súmula Vinculante n.o 56[1]. Igualmente, a suspensão do trabalho externo e das saídas das unidades prisionais, conforme decidido no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, como medida adotada pela autoridade impetrada para a prevenção e contenção da transmissão do novo coronavírus no sistema carcerário, não padece de ilegalidade e está justificada diante do contexto atual. Tal medida não significa que o preso esteja cumprindo pena em regime fechado, não significa que o estabelecimento prisional não é adequado ao regime semiaberto e não autoriza a concessão de prisão domiciliar automática a todos os presos em regime semiaberto privados dos benefícios externos. Trata-se, ao revés, de medida necessária e útil para a preservação da vida e da saúde dos presos. Com efeito, esta Segunda Turma Criminal já decidiu que “o atual estado de calamidade pública recomenda a adoção de medidas como a suspensão dos benefícios de trabalho externo e saídas temporárias, de maneira que, diante da excepcionalidade da situação, não há falar em desrespeito à Súmula Vinculante 56, em especial porque, conforme relatório das unidades prisionais, foram oferecidas atividades alternativas aos internos.” (Acórdão 1242056, 07069570920208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, também não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impetrada ao indeferir a prisão domiciliar por se tratar de paciente que é mãe de criança de 06 (seis) anos de idade (ID 18017545, p. 282), por apresentar, em princípio, fundamentação idônea para justificar o indeferimento, conforme se colhe das decisões de ID 18017545, p. 417, e ID 18017540. Com efeito, a autoridade impetrada salientou que “quanto ao referido menor, observo que a Seção Psicossocial não constatou indícios de abandono, desamparo ou negligência no cuidado prestado pelos familiares da apenada, de forma que não restou comprovado que a criança tenha ficado em situação de vulnerabilidade, tampouco que ela dependesse exclusivamente da mãe para a própria subsistência. Ao contrário, de acordo com o relatório da Seção Psicossocial, ficou demonstrada a efetiva existência de suporte sócio-familiar para o filho da sentenciada, prestado devidamente pela avó e pelo avô. E, no que se refere à situação de saúde da avó e do avô da interna, não consta nos autos documentos suficientemente aptos a demonstrar a impossibilidade física e/ou psicológica em continuar prestando o amparo necessário à criança”. Ademais, registrou que “o fato de o menor, lamentável e compreensivelmente, estar triste com a ausência da mãe e estar fazendo tratamento psicológico, o mesmo ocorrendo com a avó, não são circunstâncias que aptas a rechaçar as conclusões do relatório da Seção Psicossocial, em que restou demonstrada a efetiva existência de suporte sócio-familiar para o filho da sentenciada. Na verdade, se esses sentimentos, por maior respeito que mereçam, se prestassem a embasar pedidos de soltura, de colocação em prisão domiciliar, não haveria nenhuma pessoa em cumprimento de pena privativa de liberdade, pois nada mais natural que os parentes mais próximos sintam-se tristes e/ou deprimidos com a clausura do ente querido”. Conforme ressaltado, a via do habeas corpus não admite dilação probatória e a documentação juntada (ID 18017545, págs. 283/290, 315/316, 329/373 e 401/413) não autoriza, por ora, entendimento diverso do apresentado na decisão impugnada, cabendo a análise mais percuciente das questões apresentadas no exame do mérito do writ. Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, de modo que deve ser indeferido o pedido de liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” Brasília/DF, 24 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador